Tribunal: TJES
Processo: 0012821-86.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012821-86.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERTIFICADA A DESISTÊNCIA. PLEITO CONCEDIDO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARTE DAS OBRAS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES A ADITIVO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. PRIMEIRO DIA DE INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REMESSA CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Certificada, em sede preliminar,

a desistência parcial do recurso, tão somente quanto ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

2)
Conquanto postulado o pagamento dos cheques de nº 310599, no valor de R$24.554,66 e nº 310600, no valor de R$40.084,62, devolvidos sem provisão de fundos, o ente municipal fora condenado na sentença a adimplir tais valores, nos termos da planilha elaborada pelo perito, motivo pelo qual não se conhece do recurso nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

3)
No mérito, a análise pormenorizada de todos os documentos referentes aos contratos indicados na peça vestibular evidencia o cumprimento parcial dos serviços acordados pela empresa e, consequentemente, a procedência da pretensão de cobrança em relação aos instrumentos de nº 168/99, 009/00, 057/00, 059/00 e 060/00, em soma correspondente a R$ 198.705,63.

4
)
A essa quantia devem ser acrescidos R$ 23.946,08, atinentes à comprovação dos serviços relativos ao Termo de Aditamento ao Contrato nº 059/00, totalizando R$ 222.651,71.

5
)
Nos contratos administrativos, o termo inicial será o vencimento da obrigação, quando líquida, e a citação, em caso de obrigação ilíquida.

6
)
Diante da liquidez dos valores contratuais devidos pelo Município, o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve ser o primeiro dia de inadimplemento, isto é, 28/12/2000, data-base de pagamento definida no laudo pericial.

7
)
Não comporta reparo a definição do índice da caderneta de poupança para remuneração dos juros, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF, tampouco a incidência de correção a partir do inadimplemento (28/12/2000), que deve ser calculada pelo IPCA-E, e o arbitramento de honorários advocatícios no percentual mínimo (10%), com esteio no incio I do 3º do art. 85 do CPC.

8)
Em virtude da majoração do montante condenatório, deve ser reajustada a proporção dos ônus sucumbenciais para 48% em desfavor da empresa e 52% em desfavor do ente público.

9
) Remessa conhecida e
apelo do
Município de Guarapari
desprovido.

Honorários majorados para 12%.
Certificada a desistência parcial do a
pelo
de

RCL Construtora e Incorporadora Ltda.
Recurso

parcialmente conhecido
e,

na parte conhecida,
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso de Município de Guarapari e a ele negar provimento, e conhecer parcialmente do apelo de RCL Construtora e Incorporadora Ltda e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao adimplemento de 8 contratos celebrados entre
RCL Construtora e Incorporadora Ltda.
e
Município de Guarapari
, nos anos de 1999 e 2000, tendo por objeto reforma e ampliação de escolas municipais de ensino fundamental por meio do FUEFUM (Fundo Nacional do Ensino Fundamental).

Na petição inicial da ação de cobrança, a construtora aduziu que, conquanto tenha concluído a execução de todas as obras, o ente municipal não honrou o pagamento de valores remanescentes, alguns por meio de cheques posteriormente sustados ou devolvidos sem fundos, no montante de R$ 461.250,04.

Por sua vez, a sentença acolheu integralmente a apuração realizada pelo perito judicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de R$ 198.705,63, acrescidos de correção monetária desde 28/12/2000 e juros a partir da citação, bem como as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 57% em desfavor da empresa e 43% em desfavor do Município

Nesse cenário, tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passa-se a apreciar os apelos conjuntamente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Segundo a empresa apelante, houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito de oitiva de testemunhas, que tinha por finalidade comprovar a efetiva conclusão das obras contratadas.

Entretanto, como bem ressaltou o zeloso juízo
a quo,
a prova testemunhal não teria o condão de suprir a documentação comprobatória da execução dos serviços, porquanto eminentemente técnica e detalhada, sobretudo
após mais de vinte anos desde o início da
contratação de obas de melhoria em

20 escolas municipais
.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PELOS PERÍODOS DE PARALISAÇÃO DA OBRA DETERMINADOS PELO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS, NÃO VISLUMBROU OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO ATO OU FATO QUE ORIGINOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PREJUDICADA ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. SÚMULA 7 DO STJ. [...] Sobre o cerceamento de defesa, o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos fatos e provas dos autos, concluiu que não houve limitação ao direito de defesa da parte, uma vez que os documentos juntados aos autos foram suficientes para julgamento da lide. Ressaltam-se trechos do voto dos Aclaratórios (fls. 1232-1233, e-STJ):
"Acerca do pedido de produção de prova testemunhal, tampouco ha contradição a ser sanada no feito, uma vez que este órgão Julgador, por maioria de votos, afastou a possibilidade de conversão do feito em diligência. Isso porque se mostrou desnecessária a produção de prova testemunhal, uma vez que os documentos trazidos aos autos foram suficientes para embasar o julgamento da causa."

Com esse mesmo entendimento: AgInt no AREsp 1.129.965/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/6/2018; AgInt no AREsp 1.219.550/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/5/2018.
[...]

(AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.419.764/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20//2019, DJe de 6/11/2019.)

Ademais, rejeitado o pedido na fase de saneamento, a recorrente interpusera agravo de instrumento não conhecido por este colegiado, acarretando a preclusão consumativa da matéria, consoante valorosa lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Preclusão consumativa:

É a de que fala o art. 473. Origina-se de "já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo"
Se, por exemplo, a questão preliminar sobre a pretendida revelia do demandado, ou o requerimento de perícia foi solucionado, na fase de saneamento processual, não será possível à parte reabrir discussão em torno dessa matéria, na apelação,
salvo se pendente agravo tempestivamente interposto (pois, então, não terá havido preclusão).” (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2018)

Nada obstante, a apelante requereu a homologação da desistência em relação a esta alegação preliminar (Id. 6034861), de modo que a vertente exposição dos fundamentos que a rejeitariam se presta apenas à elucidação do objeto recursal e melhor compreensão dos fatos a serem abordados em sede meritória.

Do exposto, com fulcro no art. 998 do CPC
1
e 160 do RITJES,
certifico a desistência parcial do recurso, tão somente quanto
à presente matéria preliminar, isto é, o

pedido de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
.

M
ÉRITO

Adentrando o mérito, a construtora propugna a alteração do termo inicial de juros de mora e a demonstração da conclusão dos serviços referentes aos contratos de nºs. 010/00, 055/00, 058/00 e 059/00, analisados pontualmente a seguir.

Contrato nº 010/2000

A recorrente argumenta não ter sido incluído nos cálculos periciais o valor do aditamento do contrato, correspondente a R$ 37.056,77.

Todavia, o laudo do
expert
se amparou no atestado de execução de obra e serviço, em que consta apenas o valor original de R$ 122.711,36, não englobando, portanto, o aditivo contratual.

A propósito, a perícia constatou as seguintes deficiências:

“
Não consta nos autos notas de empenho emitidas pela parte requerida e também não constam nos autos e não foi fornecida a perícia as notas fiscais de serviços emitidas pela parte autora.
” (fl. 478)

Contrato nº 055/2000

A empresa alega omissão na análise das planilhas de execução de serviços do Aditivo Contratual (R$ 18.167,28), firmadas por engenheiro civil da Prefeitura de Guarapari, que demonstrariam a realização de obras na EU Francelina Maria da Conceição, no valor de R$ 10.655,12, e EP Augusto Westphal, no valor de R$ 7.512,16 (fls. 253/255), totalizando R$ 18.167,28.

No entanto, tais valores foram posteriormente adimplidos pela Administração municipal, conforme salientado na sentença:

“
Vale observar que, a despeito da carência documental acima enfatizada, houve o pagamento, posteriormente, pela Administração de dois cheques relativos ao contrato n° 055/2000, que haviam sido devolvidos, através de outros cheques, totalizando a importância de
R$ 18.167,28
(dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), o que pode guardar conexão com a execução parcial de serviços, segundo pontuado pelo requerido, que apresentou ordem de paralisação do referido contrato emitida pelo Prefeito a época
” (fl. 506)

Quanto ao contrato principal, as notas fiscais relativas aos cheques de nº 310639 (R$ 28.151,39 – fl. 79) e 310657 (R$ 15.122,62 – fl. 78), emitidas em 28/12/2000 (fls. 286/287), não se revelam aptas a comprovar a execução dos serviços, notadamente diante da suspensão do pagamento sob o fundamento de irregularidades na entrega das obras.

Assim, ausente o atestado de execução de obra e planilhas ou medições descrevendo os itens concluídos, não há como exigir a cobrança da respectiva quantia.

C
ontrato
nº
057/2000

Em que pese a alegação de indevida exclusão do valor do aditamento do contrato, correspondente a R$ 34.524,03, constata-se que, a exemplo do Contrato nº 010/00, o atestado de execução de obra contempla tão somente o numerário original de R$ 138.096,68, não abrangendo, portanto, o aditivo contratual (fls. 91/92).

É de se conferir a explanação do perito:

“
Consta nas fls. 91/92 dos autos o Atestado de Execução de Obra ou Serviço assinado pelo responsável técnico de acompanhamento de obras pelo
M
un
icípio
. Consta nos autos, f
l
. 89, a nota de empenho emitida pela parte requerida no valor de R$ 138.096,68 (cento e trinta e o
i
to mil noventa e seis reais e sessenta e oito centavos). Não constam nos autos e não foi fornecida a per
í
cia as notas fiscais de servi
ç
os emitidas pela parte autora.
”

Contrato nº 058/2000

Conforme consignado na sentença, como ocorrera no Contrato nº 055/00, não houve emissão de atestado de execução de obra ou serviço, o que denota o não recebimento das obras pelo Município e, por conseguinte, afasta a possibilidade de demonstração da conclusão dos serviços:

“No que tange, todavia, aos demais contratos n°s. 055/2000 e 058/2000, os mesmos não possuem o Atestado de Execução de Obra ou Serviço apto a indicar a realização dos referidos serviços, ou mesmo medições ou outras planilhas indicando os serviços realizados, conforme apontado no laudo pericial, o que desautoriza o acolhimento do pedido de pagamento dos cheques apresentados na inicial.

Conforme destacado pelo perito, além da ausência do Atestado de Execução de Obra ou Serviço, quanto aos cheques em questão não houve apresentação pela parte requerente de rnedições ou outras planilhas vinculando a realização destes serviços”.

Com efeito, ainda que apresentadas notas fiscais dos cheques de nº 310638 e 310654, não subsiste prova técnica e detalhamento suficientes a demonstrar a realização dos serviços.

Contrato nº 059/2000

Conquanto postule o pagamento dos cheques de nº 310599, no valor de R$24.554,66 (fl. 511), e nº 310600, no valor de R$40.084,62 (fl. 509), devolvidos sem provisão de fundos, denota-se que o Município fora condenado na sentença a adimplir tais valores, nos termos da planilha elaborada pelo perito (fl. 491).

Por essa razão, não se conhece do recurso a esse respeito, por
ausência de interesse recursa
l
.

Quanto ao valor remanescente constante do aditivo contratual, o douto juízo
a quo
, mais uma vez se reportando à perícia, afirmou inexistir documentos a atestar a execução dos serviços, como subsegue:

No que concerne, por fim, a supostos
valores remanescentes
, que não se confundem com o pedido de pagamento dos valores retratados em cheques emitidos e posteriormente devolvidos, apontados na inicial para alguns dos contratos (009/2000; 057/2000;
059/2000
; 060/2000 e 010/2000), estes,
nos termos da análise procedida pelo perito,
não foram comprovados com os documentos apresentados pela empresa requerente, ou seja, os valores simplesmente indicados na inicial não estão vinculados a planilhas de medições, notas fiscais de serviço, empenhos e liquidações, ou quaisquer outros documentos
, valendo lembrar que, em relação aos contratos n°s. 055100 e 058100, sequer existe o Atestado de Execução de Obra ou Serviço.

Entretanto,
o
material analisado pelo
expert

inclui
as seguintes peças
:

-
Termo
de Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços
, devidamente firmado pelas partes, no percentual de 19,56%, correspondente a R$ 23.946,08, conforme processo administrativo nº 6.883/2000 (fl. 517);

-
Anexo I ao Termo de Aditamento
, contendo quadros com a discriminação dos serviços, quantidade de materiais e respectivos valores de R$ 4.450,73 e R$ 19.405,35 (fls. 518/519);

-
Planilhas alusivas ao Aditivo
, atestando “serviços executados para a 1ª medição (única)”, na E. U. Antônio Pavesi e na E. U. Lourenço Brambati, nos mesmos valores orçados no Anexo I, firmadas pelo Engenheiro Civil do Município de Guarapari (fls. 520/521).

-
Requerimento da empresa
para “pagamento referente à 1ª (primeira) e única medição e aditivo da obra em epígrafe” (fl. 506);

Logo,
subsiste documentação
apta
a atestar a contratação,
a
execução e
o
recebimento das obras adicionais nas escolas
municipais

Antônio Pavesi e

Adelino Lourenço Brambati
, motivo pelo qual
a
construtora
faz jus ao pagamento do valor de R$ 23.946,08
.

A análise pormenorizada de todos os documentos referentes aos contratos indicados na peça vestibular evidencia, portanto, o cumprimento parcial dos serviços acordados pela empresa e, consequentemente, a procedência da pretensão de cobrança em relação aos instrumentos de nº 168/99, 009/00, 057/00, 059/00 e 060/00, em soma correspondente a R$ 198.705,63, consoante reconhecido na instância de origem.

A e
ssa quantia deve
m
ser acrescid
os

R$ 23.946,08,
atinente
s
à comprovação dos serviços relativos ao Termo de Aditamento ao Contrato nº 059/00, totalizando R$ 222.651,71
.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Relativamente aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos contratos administrativos, o termo inicial será o vencimento da obrigação, quando líquida, e a citação, em caso de obrigação ilíquida:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]
Nesse contexto, "o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do art. 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o art. 219, caput, do CPC" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.892.481/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021). No mesmo sentido: STJ, EAREsp 502.132/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021.

V. Ainda segundo a jurisprudência desta Corte, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação" (STJ, AgInt no REsp 1.910.481/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.830.906/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023.

VI. In casu, o acórdão de 2º Grau, apesar de reconhecer que parte da dívida se revestia de liquidez e certeza, fixou a citação como termo inicial para os juros de mora para toda a obrigação, em desconformidade com o entendimento desta Corte.

VII. Reconhecido o erro de premissa fática que embasou o julgamento, os presentes Embargos Declaratórios devem ser acolhidos, a fim de dar parcial provimento ao Recurso Especial, para determinar que, em relação à parcela líquida, deve ser considerado o vencimento da obrigação como o termo inicial dos juros moratórios, permanecendo a citação como termo inicial dos juros de mora para a parcela ilíquida.

VIII. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial, tão somente para fixar o vencimento da obrigação como o termo inicial dos juros de mora, em relação à parcela líquida da dívida.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte, em especial desta Segunda Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AÇÃO ORDINÁRIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CARACTERIZADA COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE QUITAR OS DÉBITOS DECOTE DE PARTE DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AUSÊNCIA DE PROVA E POSSIBILIDADE DE INDEVIDO BIS IN IDEM NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. A apelada/apelante formulou tempestivamente pedidos administrativos de pagamento das três primeiras medições, porém, a municipalidade quedou-se inerte e não proferiu decisão administrativa, circunstância que denota a incidência da causa de suspensão do lustro prescricional prevista no artigo 4º do Decreto-lei nº 20.910/32. Por isso, deve ser mantida a rejeição da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. 2. O acervo probatório denota que a apelada/apelante prestou regularmente os serviços do contrato administrativo nº 124/2012, porém, não houve a devida contraprestação por parte do ente público apelante/apelado. 3. O montante histórico total inadimplido pelo ente público municipal é da ordem de R$ 1.136.582,67 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), porque engloba tanto a importância das medições do período entre setembro de 2013 a julho de 2017 quanto o reajustamento contratual. 4. Não há que se falar na condenação do ente público ao pagamento do montante de R$ 88.019,81 (oitenta e oito mil e dezenove reais e oitenta e um centavos), a título de atualização financeira entre a data em que o pagamento das medições deveria ter ocorrido e o dia em que foram efetivamente adimplidas, vez que importaria em indevido bis in idem . 5. Nas condenações administrativas em geral, relativas a períodos posteriores à Lei nº 11.960/09, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E e os juros moratórios são regidos pela taxa remuneratória da caderneta de poupança. Precedente do STJ. 6.
Nos contratos administrativos os juros de mora são contados a partir do primeiro dia de inadimplemento, vez que cuidam de obrigações líquidas, certas e exigíveis. Precedentes do STJ.
7. O ente público apelante/apelado não deve ser considerado litigante de má-fé, porquanto não alterou a verdade dos fatos, e sim utilizou do meio processual adequado para impugnar a sentença e obteve êxito em demonstrar o quantum efetivamente devido. 8. Recursos conhecidos e providos para reformar em parte a sentença. Sentença reformada parcialmente em sede de reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035180296473, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO PAGAMENTO. ÍNDICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da ciência da forma de pagamento, ou seja, do convênio firmado com o Ministério da Agricultura, intermediado pela Caixa Econômica Federal, poderia o Município ter previsto prazo mais adequado às peculiaridades da morosidade dos procedimentos públicos, não havendo de se falar em fato fortuito ou força maior. 2. Devem ser indicadas no edital licitatório, necessariamente, as condições de pagamento, às quais se incluem o prazo máximo de trinta dias e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, bem como que o termo inicial da correção monetária deverá ter por base o adimplemento de cada parcela. 3. Ainda que ausente a previsão de reajuste no edital e no contrato, o particular tem o direito à justa adequação entre os encargos suportados e a remuneração percebida pelo serviço prestado, a fim de evitar prejuízos e manter o custo efetivo de sua proposta, à luz do que dispõe o art. 37, XXI, da CF/88. Para tanto, poderá ser concedido ao particular a revisão dos valores, nos termos da alínea d, do inciso II, do art. 65, da Lei Federal de Licitações. 4.
O Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 397, do Código Civil de 2002.
5. Por se tratarem correção monetária e juros de mora de matérias de ordem pública, podem ser reconhecidas de ofício, não caracterizando afronta ao princípio da congruência ou supressão de instância. 6. Até ocorra julgamento definitivo do RE 870.947, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Público. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 055160011759, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Logo, diante da liquidez dos valores contratuais devidos pelo Município, o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve ser o primeiro dia de inadimplemento, isto é, 28/12/2000, data-base de pagamento definida no laudo pericial (fl. 493).

Em sede de remessa necessária, não comporta reparo a definição do índice da caderneta de poupança para remuneração dos juros, em conformidade com os Temas 905 do STJ
2
e 810 do STF
3
, tampouco a incidência de correção a partir do inadimplemento (28/12/2000), e o arbitramento de honorários advocatícios no percentual mínimo (10%), com esteio no incio I do 3º do art. 85 do CPC
4
.

Omissa a sentença quanto ao índice de correção monetária, estipula-se, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, o cálculo da correção monetária pelo IPCA-E, à luz do indigitado Tema 905 da Corte Cidadã.

DISPOSITIVO

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa

e do recurso de
Município de Guarapari
e a ele nego provimento.

Certific
ada
a desistência parcial

do apelo
de

RCL Construtora e Incorporadora Ltda,

dele conheço parcialmente para, na parte conhecida,
a ele d
ar
parci
al provimento,
a fim de incluir na condenação o montante de R$ 23.946,08, relativo ao Termo de Aditamento ao Contrato nº 059/00, e determinar a incidência de juros de mora a partir do inadimplemento (28/12/2000)
e, de ofício, o cálculo da correção monetária pelo IPCA-E
.

Diante do desprovimento da apelação do Município, elevo
o percentual dos honorários advocatícios para 12%
sobre
o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85.

Em virtude da majoração do montante condenatório, deve ser reajustada a proporção dos ônus sucumbenciais para 48% em desfavor da empresa e 52% em desfavor do ente público.

É como voto.

1
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

2
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

4
Art. 85. [...] § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria